Tribunal: TJSP
Processo: 1014051-73.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. IPVA. Pessoa portadora de deficiência. Veículo com valor superior a R$70.000,00.
1. Alteração da Lei no 13.296/2008 pela Lei no 16.498/2017, que trouxe a limitação do valor previsto em convênio para a isenção do ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência. Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012, do CONFAZ. Fato gerador do imposto que se renova em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. IPVA. Pessoa portadora de deficiência. Veículo com valor superior a R$70.000,00.
1. Alteração da Lei no 13.296/2008 pela Lei no 16.498/2017, que trouxe a limitação do valor previsto em convênio para a isenção do ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência. Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012, do CONFAZ. Fato gerador do imposto que se renova em 1o de janeiro de cada ano.
2. Impossibilidade de perpetuidade da vantagem fiscal, com ofensa ao princípio da isonomia. Hipótese de redução de isenção tributária, não concedida por prazo determinado, autorizada a revisão de seus termos, com fulcro nos arts. 178 e 104, III, ambos do CTN.
3. Inexistência, no caso concreto, de direito líquido e certo à isenção a partir do exercício de 2019.
4. Sentença denegatória da segurança mantida.
5. Recurso não provido.